Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA DE IMÓVEIS VIA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO (ART. 921, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa via e-RIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado, bem como determinou a suspensão do andamento processual da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.

3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF.

4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.

5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, revela-se acertada a decisão, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição.

6. Recurso conhecido e desprovido.